Tribunal: TJPA
Processo: 0806709-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806709-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS

AGRAVADO: VALERIA LOPES CARVALHO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. mandado de segurança.

MUNICÍPIO DE BELÉM.

TED – Transtorno Do Espectro Autista. matrícula em ensino regular. direito fundamental. direito indisponível. alegação de ausência de comprovação do direito líquido e certo. rejeitada. GARANTIA CONSTITICIONAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso em análise, verifica-se que o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, formulada por Valéria Lopes Carvalho Damasceno em favor de João Victor Carvalho Damasceno, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, determinando ao ente municipal que proceda a

matrícula e inclusão do menor na Escola Municipal Infantil Professora Rita Nery. Assim, a controvérsia gira em torno do direito de matrícula do impetrante na rede de ensino.

2.

Pela análise dos autos, verifico que restou comprovada de plano a necessidade de o menor frequentar regularmente as aulas em vaga para aluno com necessidades especiais, por ser diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme o CID-10 F84.0, descrito no laudo expedido por médico do Sistema Único de Saúde – SUS (Id 2066637 - Pág. 40).

3.

Nesse contexto, verifica-se o acerto da decisão de primeiro grau ao conceder a tutela de urgência, pois, o ato omissivo apontado foi a omissão em realizar a matrícula, assim, do ato omissivo, não se teria como juntar documentos, diante da tentativa de matricula pelo site, e, ainda, diante da ausência de resposta quanto ao pleito da vaga à criança autista.

4.

Ademais, tendo em vista tratar-se de adolescente que necessita de condição especial, no caso, por ser pessoa com autismo, possui direito à inclusão social através da disponibilização de uma educação igualitária de acordo com as suas carências e necessidades pessoais.

5.

Com base na Constituição Federal e ECA , a pessoa com necessidades especiais tem o direito público subjetivo ao ensino público gratuito, constitucionalmente garantido, sendo dever do Poder Público criar condições que possibilitem a sua concretização, de maneira que essa responsabilidade é solidária entre os entes federados e, por consequência, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada, ou conjuntamente.

6.

Considerando a responsabilidade dos entes federativos em prover a educação, é inquestionável a obrigação do Município de Belém em proceder o imediato fornecimento de ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado de caráter individual para o impetrante.

7.

Conforme a fundamentação exposta, observa-se que não se mostrou evidenciada qualquer ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau, pelo que deve ser mantida integralmente, vez que ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano no recurso oposto pelo ente municipal, consoante o artigo 300 do novo CPC/15.

8.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(processo nº 0806709-90.2019.8.14.0000) interposto em 07/08/2019, id. 1400379 - Pág. 1 a 11, pelo Município de Belém nos autos do
Mandando de Segurança com Pedido de Liminar
(processo nº 0802732- 60.2019.8.14.0301), impetrado por J.V.C.D representado por sua genitora Valéria Lopes Carvalho Damasceno, em face do Senhor Prefeito do Município de Belém, anexada em id. 2066637 - Pág. 27 a 31, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo. Sr. Dr. João Augusto de Oliveira Jr., Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, constante no id. 2066637 - Pág. 13 e 14, assim transcrita na parte dispositiva,
in verbis
:

Assim, considerando que preenchidos os requisitos do art. 7º, III da Lei 12.016/2009, bem como pelo Princípio da Proteção Integral e do Superior Interesse da Criança e do Adolescente,
SUSPENDO O ATO QUE DEU MOTIVO AO PEDIDO e DETERMINO
que o PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, nas atribuições da Secretaria da Educação desta Municipalidade - SEMEC, em sua ausência, qualquer Responsável Legal, assegure ao representado matrícula na Escola Municipal Infantil Professora Rita Nery para o ano letivo de 2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem prejuízo, determino:

I - Notifique-se a Autoridade Coatora, do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7º, I, Lei nº 12.016/09.

II - Dê-se ciência do feito ao Representante Judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, na forma do artigo 7º, II, Lei nº 12.016/09.

Ciente o Ministério Público e a Defesa.

Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB – TJ/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009 daquele Órgão Correcional. Intimem-se.

Belém, 26 de maio de 2019

JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR

JUIZ DE DIREITO

Trata-se de
Mandando de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado em 07/08/2019, por J.V.C.D, nascido em 07/06/2013, com 06 (seis) anos de idade, representado por sua genitora Valéria Lopes Carvalho Damasceno em face do Senhor Prefeito do Município de Belém, relatando, em síntese, que o representado é diagnosticado com AUTISMO e que integra família composta por pessoas pobres na forma da lei, contando com a rede pública para ter efetivado seu direito à educação.

Ademais, expôs que
tentou fazer a pré-matrícula pelo site oficial da Secretaria da Educação desta Municipalidade (SEMEC), no primeiro dia de abertura das inscrições (03/12/2018), e não obteve êxito, pois segundo

informação do próprio site, não havia mais vagas disponíveis para alunos

portadores de necessidades especiais
, assim, no dia 04/12/2018, a genitora

procurou a Escola Municipal Infantil Professora Rita Nery, localizada na Sexta Linha do

Conjunto Tenoné – Belém/Icoarací, Bairro do Tenoné, conveniada à Rede Municipal de

Ensino, visando fazer a matrícula do impetrante, afirmada como sendo a mais próxima

da residência.

Diante de tal contexto, no dia
06/12/2018, a genitora e representante do impetrante procurou a Secretaria da Educação desta Municipalidade (SEMEC), recebendo como resposta que aguardasse, pois seria dada alguma solução a tal questão
. No entanto, até a data da impetração, nada se resolveu, motivo pelo qual,

postulou a concessão da ordem para suspender o ato coator e assegurar ao

representado matrícula na Escola Municipal Infantil Professora Rita Nery para o ano

letivo de 2019.

Em atenção ao pedido do autor, o juízo singular proferiu a decisão ora guerreada, transcrita ao norte, concedendo a tutela antecipada.

Irresignado com a r. decisão, o impetrado Município de Belém interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 1400379 - Pág. 1 a 11), aduzindo, em síntese, que impetrante/agravado não demonstrou que tenha solicitado a sua matrícula e tampouco que teria havido a negativa da mesma, ou a omissão na resposta a sua solicitação, o que é essencial em sede de Mandado de Segurança.

Ademais, expos que, conforme os documentos juntados pelo próprio impetrante, inexiste prova pré-constituída, descumprimento da regra prevista pelo art. 10 da Lei 12016/2009, bem como, afastando a demonstração de direito líquido e certo a proteger e demonstrando a necessidade de suspensão e anulação da liminar deferida.

Pelo exposto, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para anular a r. decisão guerreada.

Subiram os autos ao E. TJPA, onde coube relatoria a D. Desª. Nadja Nara Cobra Meda que, em decisão interlocutória de id. 2085991 - Pág. 1 a 3, indeferiu o efeito suspensivo, segundo os seguintes fundamentos
, in verbis
:

Deste modo, nesse momento processual, não vejo nenhuma teratologia na decisão agravada, portanto, vislumbro mais coerente manter a decisão do Juízo de Piso até a parte agravada apresentar suas contrarrazões, assim, estabelecendo o direito ao contraditório.

Posto isto,
INDEFIRO efeito suspensivo requerido.

Oficie-se ao juízo de origem, com cópia desta decisão.

Intimem-se o Agravado, através de seu procurador habilitado, na forma do inciso II do artigo 1.019, do Novo Código de Processo Civil, para que responda, querendo, no prazo da Lei, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças que entender conveniente.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual, na condição de custos legis, para exame e parecer.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), 13 de agosto de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Em certidão de id. 2448667 - Pág. 1, atestou que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O Ministério Público de Segundo Grau exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do presente recurso de agravo de instrumento (Id-Num. 1183845).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

MÉRITO

No caso em análise, verifica-se que o Município de Belém interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, formulada por Valéria Lopes Carvalho Damasceno em favor de João Victor Carvalho Damasceno, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, determinando ao ente municipal que proceda a

matrícula e inclusão do menor na Escola Municipal Infantil Professora Rita Nery.

Assim, a controvérsia gira em torno do direito de matrícula do impetrante na rede de ensino.

Acerca do direito líquido e certo, requisito necessário para impetração do mandado de segurança, o art. 1º da Lei nº 12.016/09 leciona:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam

quais forem as funções que exerça
.

Assim, a comprovação da existência do direito líquido e certo negado ou ameaçado, mediante prova pré-constituída, constitui condição para concessão da segurança pleiteada.

Sobre prova pré-constituída nos ensina a doutrina:

O mandado de segurança é ação civil de cunho documental. A própria definição de direito líquido e certo se relaciona à desnecessidade de dilação probatória para fins de constatação do ato retratado na petição inicial do writ. (...) a narração da inicial deve deixar bastante clara a suficiência dos elementos probatórios carreados aos autos desde já pelo impetrante.

(BUENO, Cássio Scarpinella "Mandado de Segurança", São Paulo: Saraiva, 2002, p. 57.)

Nesse corolário, pertinente o entendimento de Hely Lopes Meirelles,
in verbis
:

Direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. Grifado

Constata-se, portanto, que o direito líquido e certo é aquele que se patenteia claramente, incorporado de modo definitivo ao patrimônio de alguém, sobre o qual não há dúvida ou contestação admissível ou fundada. A comprovação do direito líquido e certo é requisito fundamental do Mandado de Segurança e, como tal, deve ser feito de plano, através de documento inequívoco, no ato da impetração do Writ.

Por este motivo, o
Mandamus
é ação civil que não se presta à dilação probatória, devendo estar comprovado
ab initio
o direito pleiteado. Isto se dá, em virtude de o Mandado de Segurança ser ação especial, com vida breve, sendo célere em todas as suas fases, o que não quer dizer que estas não serão analisadas de forma cuidadosa, mas sim que não será admitida nenhuma forma de prolongamento do tempo a ser tomado em seu percurso, devendo constar em seu conteúdo provas pré-constituídas, de tal forma que não seja necessária à dilação probatória.

Pela análise dos autos, verifico que restou comprovada de plano a necessidade de o adolescente frequentar regularmente as aulas em vaga para aluno com necessidades especiais, por ser diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme o CID-10 F84.0, descrito no laudo expedido por médico do Sistema Único de Saúde – SUS (Id 2066637 - Pág. 40).

Nesse contexto, verifica-se o acerto da decisão de primeiro grau ao conceder a tutela de urgência, pois, o ato omissivo apontado foi a omissão em realizar a matrícula, assim, do ato omissivo, não se teria como juntar documentos, diante da tentativa de matricula pelo site, e, ainda, diante da ausência de resposta quanto ao pleito da vaga à criança autista.

Ademais, tendo em vista tratar-se de adolescente que necessita de condição especial, no caso, por ser pessoa com autismo, possui direito à inclusão social através da disponibilização de uma educação igualitária de acordo com as suas carências e necessidades pessoais.

No tocante à educação especial, registro que
a Constituição Federal
e outras leis, em destaque,
a Lei Federal n° 12.764/2012
, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência como dever do Estado, senão vejamos:

" Art. 205
. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa
, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

“Art. 208.
O dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade
, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

Lei n° 12.764/2012:

Art.
3° São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista
:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV -
o acesso
:

a)
à educação
e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado
. (grifei)

Por sua vez, destaco a existência do Decreto-Lei n° 8.368, de 02/12/2014, que regulamentou a Lei Federal n°
12
.764
/2012, a qual trata da política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assim dispõe:

“Art. 4.
É dever do Estado
, da família,
da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo
, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1. O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2. Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei n°
12.764
, de 2012.” (grifei)

No mais, ressalto ainda, a previsão no
Estatuto da Criança e do Adolescente
, no artigo 54 da Lei n°
8.069
/90, que estabelece como dever do Estado assegurar um atendimento especializado aos portadores de deficiência, senão vejamos:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;”

Pelo exposto, com fundamento na
Constituição
Federal e nas normas legais citadas, constata-se o acerto da decisão de primeiro grau, uma vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela, no sentido de determinar ao ente municipal que proceda à matrícula na rede de ensino.

Portanto, considerando que o menor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, necessita de sistema de inclusão escolar.

Assim, conforme a fundamentação exposta, observa-se que não se mostrou evidenciada qualquer ilegalidade na decisão do juiz de primeiro grau, pelo que deve ser mantida integralmente, vez que ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano no recurso oposto pelo ente municipal, consoante o artigo 300 do novo CPC/15.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/02/2020